Tribunal: TJBA
Processo: 8030701-84.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030701-84.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EMILIA CHAGAS CARDOSO e outros Advogado(s): THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO IMPETRADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA- SAEB/SUPREV/FUNPREV e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS DEFEITOS ENUMERADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. I – Inexistindo omissão, obscuridade, contradição, ou, ainda, erro material no acórdão embargado, nega-se acolhimento aos Embargos de Declaração. 2 - A alegação de prequestionar é insuficiente à admissão e acolhimento dos Embargos, desde quando inexista vícios no decisum. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030701-84.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada EMILIA CHAGAS CARDOSO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. A1